Tribunal: TJES
Processo: 0018480-30.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018480-30.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILZA ASSIS DO NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA 608 DO STF. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO INEXISTENTE. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo o reconhecimento de que a ação foi ajuizada fora do prazo fixado na modulação dos efeitos do Tema 608 do STF. A embargante alega contradição, sustentando que, na data limite, houve suspensão do expediente forense devido às fortes chuvas, o que prorrogaria o prazo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao não considerar a suposta suspensão de expediente forense para fins de contagem do prazo da modulação do STF, considerando que tal argumento fático somente foi suscitado em sustentação oral e nos presentes embargos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo, e não aquela decorrente de divergência com fatos externos ou interpretações da parte.

4. A tese de prorrogação de prazo por suspensão de expediente forense configura indevida inovação recursal, visto que não foi arguida na petição inicial, réplica ou razões do recurso inominado, operando-se a preclusão consumativa e violação ao princípio da eventualidade.

5. Ainda que superada a inovação, a suspensão de prazos processuais (art. 224, § 1º, do CPC) não interfere, via de regra, na contagem de prazos de natureza material (prescrição e decadência), salvo previsão legal expressa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a apresentação de tese fática inédita em sede de embargos de declaração ou sustentação oral, não submetida ao contraditório na fase instrutória. 2. A suspensão de expediente forense suspende prazos processuais, não influindo, salvo disposição legal em contrário, em prazos de direito material.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0018480-30.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: GENILZA ASSIS DO NASCIMENTO DOS SANTOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA 608 DO STF. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO INEXISTENTE. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo o reconhecimento de que a ação foi ajuizada fora do prazo fixado na modulação dos efeitos do Tema 608 do STF. A embargante alega contradição, sustentando que, na data limite, houve suspensão do expediente forense devido às fortes chuvas, o que prorrogaria o prazo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao não considerar a suposta suspensão de expediente forense para fins de contagem do prazo da modulação do STF, considerando que tal argumento fático somente foi suscitado em sustentação oral e nos presentes embargos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo, e não aquela decorrente de divergência com fatos externos ou interpretações da parte.

4. A tese de prorrogação de prazo por suspensão de expediente forense configura indevida inovação recursal, visto que não foi arguida na petição inicial, réplica ou razões do recurso inominado, operando-se a preclusão consumativa e violação ao princípio da eventualidade.

5. Ainda que superada a inovação, a suspensão de prazos processuais (art. 224, § 1º, do CPC) não interfere, via de regra, na contagem de prazos de natureza material (prescrição e decadência), salvo previsão legal expressa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a apresentação de tese fática inédita em sede de embargos de declaração ou sustentação oral, não submetida ao contraditório na fase instrutória. 2. A suspensão de expediente forense suspende prazos processuais, não influindo, salvo disposição legal em contrário, em prazos de direito material.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GENILZA ASSIS DO NASCIMENTO DOS SANTOS
em face do Acórdão (ID 16786193) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida decisão, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Em suas razões (ID 16851163), a embargante alega que a decisão colegiada padece de contradição ao apontar que a ação ajuizada em 18/11/2019 está fora do prazo fixado na modulação dos efeitos do Tema 608 do STF. Aduz que, no dia 13/11/2019 (data limite da modulação), não houve expediente forense na comarca em razão de fortes chuvas que alagaram a região metropolitana, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 18/11/2019. Requer, ao final, que seja sanada a contradição apontada.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

No mérito,
não assiste razão à embargante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte ou fatos externos não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

No caso em apreço, o ponto fulcral reside na constatação de que a tese apresentada pela embargante configura
indevida inovação recursal
.

Impende destacar, com a devida ênfase, que a alegação de "suspensão de expediente forense" ou "prorrogação de prazo em virtude de chuvas"
não foi suscitada em nenhum momento anterior nos autos
— nem na petição inicial, nem na réplica, e tampouco nas razões do Recurso Inominado.

Conforme se extrai do histórico processual, a matéria foi trazida à baila, de forma inédita e extemporânea,
tão somente em sustentação oral realizada pelo nobre causídico da autora
na sessão de julgamento.

Tal conduta fere o princípio da eventualidade e a preclusão consumativa, uma vez que cabia à parte defender seus interesses e apresentar todas as teses de defesa do prazo material no momento oportuno. O Acórdão embargado não pode ser considerado contraditório por não ter acolhido um fato (suspensão do expediente) que nem sequer constava nos autos até o momento da sustentação oral. A contradição alegada, portanto, não existe, pois o julgado foi fiel aos limites da lide propostos até então.

Para corroborar a inovação, chamo a atenção para o trecho da réplica (pág. 35 do PDF - parte 02), onde a autora defendia que a ação havia sido ajuizada dentro do limite, sem mencionar qualquer fator climático ou suspensão de expediente:

A mesma tese (de cumprimento do prazo sem ressalvas) foi repetida nas razões recursais (pág. 68 do PDF):

Ainda que se pudesse superar o óbice da inovação recursal, a tese não prosperaria. É cediço que os Atos Normativos que suspendem o expediente forense impactam a contagem de
prazos processuais
(art. 219 e 224, § 1º, do CPC). A prescrição (e os prazos de modulação do STF que versam sobre direito material) possui natureza de
direito material
, não se sujeitando à suspensão ou interrupção, salvo expressa previsão legal em contrário, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO QUINQUENAL PARA A PROPOSITURA - ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 - SÚMULA 150 DO STF - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS - PANDEMIA DA COVID/19 - PORTARIAS DO TJMG - PRAZO PRESCRICIONAL - NATUREZA MATERIAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA .
Conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável ao cumprimento de sentença com base na Súmula 150 do STF, o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos. A suspensão determinada pelas portarias deste TJMG em razão da pandemia da COVID-19 restringiu-se aos prazos processuais, sem atingir o prazo prescricional, que se enquadra no direito material . Não há o que se falar em modulação do Tema n. 880 do STJ, em caso de ausência de comprovação de resistência da administração pública na entrega de documentação essencial para a propositura do Cumprimento de Sentença.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43633053720248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei).

Conclui-se, portanto, que a embargante pretende rediscutir o mérito da causa valendo-se de argumento inovatório, o que é vedado nesta estreita via.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 16786193.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)